Tribunal: STF
Processo: RE 1423506
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI 15.130/2015 DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP. EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. OBRIGAÇÃO DE MANTEREM ESCRITÓRIO COM REPRESENTANTE LEGAL PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL DE USUÁRIOS. DETERMINAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DO CORRESPONDENTE ENDEREÇO FÍSICO NA FATURA DE COBRANÇA MENSAL ENVIADA AOS USUÁRIOS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. ARTIGO 22, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.722 E 5.725. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA - Pretensão à declaração de que as apelantes estejam desobrigadas a cumprirem a Lei Mun. nº 15.130, de 22/12/2.015, diante de sua inconstitucionalidade - Sentença de improcedência - Pleito de reforma da sentença - Não cabimento - Alegação de que o apelado invadiu competência privativa da União ao legislar sobre telecomunicações na Lei Mun. nº 15.130, de 22/12/2.015 - Legislação que dispõe a respeito da necessidade de a empresa prestadora de serviços de telefonia fixa, telefonia móvel e/ou TV por assinatura manter endereço no município, informado na fatura de cobrança, para atendimento presencial dos consumidores - Ausência de violação da competência da União, podendo o apelado legislar sobre defesa do consumidor em âmbito local, com fundamento no art. 30, I, da CF, conforme precedentes do STF - Sentença mantida - Apelação não provida - Majoração dos honorários advocatícios, em segunda instância, em 2%, além dos 10% já fixados em sentença, sobre o valor da causa atualizado (R$ 10.000,00, de 10/01/2.018), em desfavor das apelantes, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.“ (Doc. 17, p. 2)



    Desproveram-se os embargos de declaração opostos (Doc. 21).



    Nas razões do apelo extremo, a Associação das Operadoras de Celulares - ACEL e a Associação Brasileira de Concessionárias de Serviço Telefônico Fixo Comutado - ABRAFIX apresentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação aos artigos 21, inciso XI, 22, inciso IV, 24, inciso V, 30, inciso I, e 175 da Constituição da República. Alegam, em síntese, a ocorrência de invasão da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. Salientam que o Supremo Tribunal Federal “reconheceu a inconstitucionalidade formal de leis estaduais que disciplinavam a mesma matéria tratada na legislação municipal impugnada na presente demanda, sob o fundamento de que a competência para legislar sobre o tema era privativa da União (ADIs 5.722/PB e 5.725/PR)” (Doc. 25, p. 5). Asseveram que o “STF, no julgamento da ADI 4.478/AP, sedimentou o entendimento de que não há que se falar em competência concorrente do Estado/Município para legislar sobre telecomunicações, mesmo quanto às relações com os usuários destes serviços” (Doc. 25, p. 10). Ressaltam, ainda, que a Resolução 632/2014 da ANATEL “tratou minuciosamente a respeito do setor de atendimento presencial, como se infere dos arts. 32 a 40” (Doc. 25, p. 14). Requerem, ao final, o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial (Doc. 25, p. 20).



    O Município de Campinas/SP apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário, sustentando que a Lei Municipal 15.130/2015 “não viola a competência privativa da União por não tratar sobre telecomunicações e sim sobre a forma de atendimento ao consumidor do serviço de telefonia, o que não configura tema de competência privativa da União e sim concorrente e legítima a atividade legislativa do Município ao ampliar as garantias dos consumidores por um serviço de atendimento adequado e eficiente” (Doc. 30, p. 7). Enfatiza que, com base no artigo 30, inciso I, da Constituição da República, “simplesmente pretendeu regulamentar interesse local, ou seja, apenas facilitar o atendimento dos consumidores e usuários” (Doc. 30, p. 8). 



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 32).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    A Lei 15.130/2015 de Campinas dispõe sobre “a obrigatoriedade de empresa prestadora de serviço de telefonia fixa, telefonia móvel e/ou TV por assinatura fornecer um endereço, em local fixo no município, para o qual o consumidor ou usuário possa dirigir-se fisicamente para encaminhar seu pedido de informação, de reclamação ou de cancelamento de pedidos, contratos ou serviços” (Doc. 6, p. 115). Eis o inteiro teor de seus dispositivos:



    “Art. 1º - As empresas prestadoras de serviços de telefonia fixa, móvel e/ ou TV por assinatura ficam obrigadas a manter um setor de atendimento presencial, em endereço fixo no município de Campinas, que possibilite ao consumidor ser atendido presencialmente por pessoa devidamente qualificada para receber, responder e solucionar ou encaminhar para solução pedidos de informação, reclamações e solicitações de serviços, rescisão ou qualquer outra demanda ligada ao serviço da prestadora.



    Art. 2º - O endereço fixo da empresa prestadora de serviço mencionada no art. 1º deve ser divulgado na fatura de cobrança mensal dos serviços prestados.



    Art. 3º - A infração ao disposto nesta Lei acarretará a aplicação de multa no valor de 10.000 (dez mil) UFICs à empresa prestadora de serviço de telefonia fixa, móvel e TV por assinatura. Em caso de reincidência, decorridos 30 dias de prazo, o infrator terá de pagar multa diária de 1.000 (mil) UFICs até o cumprimento do disposto na presente Lei. 



    Art. 4º - As empresas mencionadas no art. 1º terão o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para se adaptarem aos seus dispositivos. 



    Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.” (Doc. 6, p. 115, destaquei)



    A jurisprudência desta Suprema Corte se firmou no sentido da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, nos termos do artigo 22, inciso IV, da Constituição da República, em casos iguais ao presente. Nesse sentido, confiram-se, à guisa de exemplo, julgados proferidos pelo Plenário deste Tribunal:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 10.368/2014 DA PARAÍBA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÃO. PRECEDENTE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DA AÇÃO. 



    1. A Lei nº 10.368/2014 do estado da Paraíba, que obriga empresas prestadoras de serviços de televisão por assinatura e de internet a manter escritórios com o fim de prestar atendimento pessoal nas microrregiões, para cada grupo de cem mil habitantes, afronta o artigo 22, IV, CRFB.



    2. É da competência privativa da União legislar sobre telecomunicação (art. 22, IV, CRFB). Inconstitucionalidade formal de legislação estadual ou distrital que trata da matéria. Precedente.



    3. Pedido na ação direta de inconstitucionalidade julgado procedente.” (Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.722, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 06/03/2020, destaquei) 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. LEI 18.909/2016 DO ESTADO DO PARANÁ. INSTITUIÇÃO DE OBRIGAÇÃO PARA AS EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE MANTEREM ESCRITÓRIOS REGIONAIS E REPRESENTANTES LEGAIS PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL DE CONSUMIDORES EM CIDADES COM POPULAÇÃO SUPERIOR A 100 (CEM) MIL HABITANTES, BEM COMO DE DIVULGAÇÃO DOS CORRESPONDENTES ENDEREÇOS FÍSICOS NO SÍTIO ELETRÔNICO DAS OPERADORAS, NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E NAS FATURAS ENVIADAS AOS USUÁRIOS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. (ARTIGO 22, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). AFASTAMENTO DA COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO ESTADO-MEMBRO PARA LEGISLAR SOBRE CONSUMO (ARTIGO 24, V E VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). USUÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS CUJO REGIME GUARDA DISTINÇÃO COM A FIGURA DO CONSUMIDOR (ARTIGO 175, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO.



    1. Serviços públicos de telecomunicações (artigos 21, XI, e 22, IV) são regulados privativamente pela União, que ostenta competência legislativa e administrativa para a sua disciplina e prestação, à luz do sistema federativo instituído pela Constituição Federal.



    2. A Lei 18.909/2016 do Estado do Paraná instituiu obrigação para as empresas concessionárias de serviços de telecomunicações de manterem escritórios regionais e representantes legais para atendimento presencial de consumidores em cidades com população superior a 100 (cem) mil habitantes, bem como de divulgação dos correspondentes endereços físicos no sítio eletrônico das operadoras, no contrato de prestação de serviços e nas faturas enviadas aos usuários.



    3. A proteção do consumidor não legitima a eventual competência dos estados-membros para legislar sobre normas aplicáveis aos prestadores de serviços de telecomunicações, ainda que a pretexto de proteção consumerista ou da saúde dos usuários. Precedentes: ADI 5.253, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 01/08/2017; ADI 4.861, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 01/08/2017; ADI 4.477, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 31/05/2017; ADI 2.615, Rel. Min. Eros Grau, Rel. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/05/2015; ADI 4.478, Rel. Min. Ayres Britto, Rel. p/ acórdão Min. Luiz Fux, DJe de 29.11.2011.



    4. In casu, inexiste o suposto respaldo para o diploma impugnado na competência concorrente dos estados-membros para dispor sobre direito do consumidor (artigo 24, V e VIII, da Constituição Federal), cuja interpretação não pode conduzir à frustração da teleologia das normas que estabelecem as competências privativas da União. O consumidor e o usuário de serviços públicos ostentam regimes jurídicos diversos, pois o regime jurídico deste último, além de informado pela lógica da solidariedade social (artigo 3º, I, da Constituição Federal), encontra sede específica na cláusula ‘direitos dos usuários’, prevista no artigo 175, parágrafo único, II, da Constituição Federal, enquanto o primeiro subsume-se à disciplina do Código de Defesa do Consumidor.



    5. Ação direta conhecida e julgado procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade da Lei 18.909/2016 do Estado do Paraná.” (Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.725, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/12/2018, destaquei) 



    In casu, verifica-se que o acórdão ora recorrido está em dissonância a jurisprudência desta Suprema Corte, o que recomenda o provimento do recurso sub examine.



    Ex positis, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, PROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO para declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade da Lei 15.130/2015 do Município de Campinas/SP, com base nos mencionados precedentes do Plenário desta Suprema Corte, e julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial desta ação. Ficam invertidos os ônus de sucumbência fixados na sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campinas/SP (Doc. 7, p. 3).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente